Tribunal: TJSP
Processo: 2231642-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pretensão à retenção de saldo obtido após penhora imobiliária realizada nos autos – Débitos já inscritos no processo, por penhora própria de natureza alimentar, a serem quitados antes da utilização das verbas para pagamento de outros débitos judiciais do Executado – Agravo provido.